Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-97.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003203-97.2016.8.14.0048

APELANTE: CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

APELADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DOS LIMITES MATERIAIS. ESTREITA VIA DA REINTEGRATÓRIA. VIA INADEQUADA PARA ALARGAMENTO DA DISCUSSÃO DECORRENTE DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003203-97.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS / PA

APELANTE:

CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

APELADO:
RAIMUNDO NONATO VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposta
por
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES
(ID.

1456054)
irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA de ID. 1456053, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida em face de
RAIMUNDO NONATO VIEIRA
–
deu por improcedentes os pedidos autorais.

Ação:
reintegração manejada por
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES
ao argumento de que proprietário de 3 (três) lotes no

‘condomínio Colina do Sal’ foi esbulhado em parte por
RAIMUNDO NONATO VIEIRA.

Em contestação
:
RAIMUNDO NONATO VIEIRA,
aduz não ser o autor proprietário da parte supostamente esbulhada, bem como, não há posse anterior a sua que franqueasse o almejo possessório.

Sentença:
de improcedência dos pedidos tanto pela ausência de propriedade sobre a medição dada como de propriedade do Requerido, bem como ausência de prova de posse mais antiga que a do Requerido.

Recurso:
de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo por
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES,
cingindo seu levante na
(i)
incorreção da marcha processual,
(ii)
legítima propriedade sobre o imóvel em toda sua extensão,
(iii)
existência de esbulho e de ilegalidade na documentação do Requerido,
(iv)
ineficácia de eventual avença feita pelo Recorrido com terceiros e
(v)
desacerto do julgado no que tange ao objeto do litígio e eventual indenização e da verba honorária sucumbencial.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003203-97.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS / PA

APELANTE:

CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

APELADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A despeito das razões recursais, tais, não são capazes de infirmar a compreensão tida em sentença, pois:
não houve prova de contra posse mais antiga que franquearia a procedência do pedido.

Explico.

A discussão na origem não está relacionada a posse e sim aos eventuais efeitos decorrentes da
(existência, ou não
) de propriedade, bem como dos limites e confrontações objeto de cada exercício.

Diz-se isso, pois ao que se colhe do caderno processual, o Apelante na origem informa que é possuidor do imóvel em comento, sem perder de vista que, por sua vez, o Apelado também informa que exerce a posse no imóvel.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca sobre os
limites
da propriedade que tem sobre si o exercício da posse controvertida.

Tais discussões,
impedem
, indubitavelmente, a procedência do pedido como em acerto fez a sentença combatida,
ao menos neste momento
.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Não se olvide que antes da discussão sobre o exercício da posse –
ou até mesmo a existência de esbulho
- há a discussão sobre os limites de direito de cada um, para que assim se compreenda, primeiro, os limites da posse e assim, se compreenda sobre
o que
se exercia, para até verificar a perda da posse.
Ora, só se perde aquilo que anteriormente se tinha. Não se sabe ao certo nem sobre
o que –
limites dos terrenos­

– se exercia a posse.

Vejamos que a pretensão do Apelante só poderia ser acolhida, se comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelos Apelados. Se não há comprovação de
posse
(a despeito de eventual propriedade), a improcedência da
possessória
é medida que se impõe, ante o necessário redirecionamento à petitória.

No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
é a compreensão pela
1ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022)

E pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a causa de pedir

é o jus possessionis (a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. II- Uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido, ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita. III- Recurso conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

Desta feita, não havendo recotejo fático-probatório que infirme a compreensão erigida na sentença recorrida é que tal assim deve ser mantida inalterada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter irretocável a sentença combatida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024